Tribunal: CARF
Processo: 17613.000130/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.000130/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.082 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Recorrente
CARLOS FERNANDO MONTEIRO LINDENBERG NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. INSTRUÇÃO. ALIMENTANDO.
As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, podem ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo do imposto de renda na declaração, quando comprovadas e
observado o limite anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado(a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-47.314 - 6a Turma da
DRJ/BSB (fls. 31 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2006, por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil da DRF/Vitória (ES). O valor do crédito tributário apurado
está assim constituído: (em Reais)
(...)
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.000130/2009-83
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.000130/2009-83

Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física - Dimob - omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, relativos ao exercício 2006, ano-
calendário 2005, conforme informado na Declaração de Informações Sobre Atividades
Imobiliárias (Dimob). Administradora de Imóveis: Administradora Paulo Sardenberg
Imóveis Ltda. Valor: R$ 8.954,00. Complementação dos Fatos: rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoa física (Hélio Mario de Arruda);
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa.Valor: R$ 6.594,00. Motivo da glosa: falta de comprovação
do valor de R$ 6.594,00.
Pensão Alimentícia comprovada: R$ 151.733,82.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 22/09/2009, conforme documento de fl.
30, em 08/10/2009, apresentou impugnação, em petição de fl. 05, acompanhada dos
documentos de fls. 04, 06-12, alegando, resumidamente, o que se segue:
- que houve um equívoco ao informar o valor de R$ 6.594,00 como pensão alimentícia
judicial, tendo em vista que se refere a despesas com instrução dos seus filhos Antônio
Pedro, Carolina e Carlos Fernando Aguiar Lindenberg, todos alimentandos;
- que informou na própria Declaração o pagamento de despesas com instrução e
descontou a parcela não dedutível, para deduzir o valor de R$ 6.594,00, limite permitido
em lei;
- que concorda com a omissão de rendimentos de aluguéis.
Por fim, solicita o restabelecimento do valor glosado.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 56 do Decreto
n.o 7.574/2011 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Primeiramente, cumpre determinar a extensão do litígio. O contribuinte se insurgiu
apenas contra a dedução indevida de pensão alimentícia judicial e reconheceu a omissão
de rendimentos de aluguéis – Dimob.
Dessa forma, conforme previsto no art. 58 do Decreto n.o 7.574/2011, considera-se não
impugnada a matéria que não foi expressamente contestada.
No que tange a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, o sujeito passivo alega
que o valor glosa refere-se a pagamento de despesas com instrução dos filhos
alimentandos.
Na Declaração de Ajuste Anual, verifica-se a inclusão do pagamento de R$ 12.173,55,
com parcela não dedutível de R$ 5.579,55, restando a dedução de R$ 6.594,00
relacionado ao Centro Educacional Leonardo da Vinci. Entretanto, esse pagamento foi
informado com o código 12 (pensão alimentícia judicial).
Pois bem, em relação às despesas com instrução, o art. 81 do RIR/1999 prevê o
seguinte:
(...)
Desse modo, as despesas com instrução pagas pelo alimentante, em nome do
alimentando, apenas são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda
nos casos em que a responsabilidade pelo pagamento conste da decisão judicial ou do
acordo homologado judicialmente ou da escritura pública, devendo o valor despendido
ser informado na declaração de rendimentos, no campo próprio de instrução, observado
o limite anual estipulado.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.000130/2009-83

No caso em comento, o contribuinte não comprovou que as despesas com instrução
foram em decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente.
Também o contribuinte não acostou aos autos nenhum documento comprobatório do
pagamento dessas despesas ao Centro Educacional Leonardo da Vinci.
Cumpre esclarecer que o momento oportuno para a apresentação das provas tendentes a
contrapor a exigência fiscal é na apresentação da impugnação, sob pena dos argumentos
de defesa tornarem-se meras alegações e haver a preclusão deste direito a posteriori,
conforme dispõe o art. 56 do Decreto n.o 7.574, de 29 de setembro de 2011., litteris:
(...)
Portanto, será mantida a glosa da pensão alimentícia judicial.
(...)
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/10/2013, Recurso Voluntário, fls. 70 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que solicita à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; não é razoável
manter a glosa com despesas de instrução de alimentados; não houve impugnação acerca das
despesas de aluguéis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
No acórdão de piso as despesas de instrução não foram aceitas, pois o contribuinte
não comprovou que elas foram em decorrência de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente e também não acostou aos autos nenhum documento comprovatório do pagamento
dessas despesas ao Centro Educacional Leonardo da Vinci.
Consta à e-fls. 39 e segs petição de ação de separação onde se verifica que o
recorrente assumiu as despesas de educação dos três filhos(e-fls. 43); à e-fls. 63 consta Termo de
Audiência de separação consensual, datado de 08/10/2001, onde se homologa por sentença a
convenção celebrada entre os cônjuges e à e-fls. 81 consta carta de sentença onde se verifica o
trânsito em julgado.
Às e-fls. 80 consta Declaração do Centro Educacional Leonardo da Vinci, que no
ano letivo de 2005, o recorrente pagou o valor de R$ 12.173,55 referente as mensalidade
escolares do alunos: Antonio Pedro Aguiar Lindenberg, Carolina Aguiar Lindenberg e Carlos
Fernando Aguiar Lindeberg.
Com base no princípio da verdade material os documentos apresentados no
Recurso Voluntário serão aceitos.
O contribuinte comprovou que as despesas de instrução foram em decorrência de
acordo homologado judicialmente e também apresentou documentos que comprovassem esta
despesa dos alimentandos.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.000130/2009-83

Embora os pagamentos de educação não tenham sido declarados em campo
próprio eles ocorreram, o que caracteriza erro de fato, logo devem ser aceitos.
Dessa forma entendo que assiste razão ao contribuinte e que deve ser
restabelecida a dedução de despesas de instrução para os três alimentandos, devendo ser
observado o limite anual por dependente estipulado para esta despesa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 90
DF CARF MF
Original